Tribunal: STF
Processo: ARE 1307386
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CIVIL E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PROCESSUAIS NA INTERNET PUBLICADAS PELO PODER JUDICIÁRIO SEM RESTRIÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. SUBMISSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA OBTENÇÃO DE TESE COM ABRANGÊNCIA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E NÃO APENAS NO ÂMBITO DE JURISDIÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. INTERESSE RECURSAL RECONHECIDO. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO PROVIDO PARA EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.